Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-80.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONNIE FONSECA BARBOSA - CPF: 568.884.571-68 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), RONNIE FONSECA BARBOSA - CPF: 568.884.571-68 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE.

Recurso Inominado:

1007763-80.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA / GINCO URBANISMO LTDA

Recorrido:

RONNIE FONSECA BARBOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL VÁLIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

RECURSO REPETITIVO TEMA 1002. JUROS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido aduz ter celebrado, junto às Recorrentes, contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e
pacto adjeto
de alienação fiduciária, do lote 42, quadra 08, localizado no loteamento Parque das Águas, nesta Comarca, pelo importe de R$44.005,00. Afirmou que após o primeiro ano de contrato, foi surpreendido com o aumento significativo do valor da parcela, mas que permaneceu as adimplindo, porém, não mais possui condições de honrar com os pagamentos. Assim, requereu a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

2.
Ab initio,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a sentença não está de acordo com a tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1.002, segundo o qual: “
os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

4.
Sentença parcialmente reformada, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.002 do STJ,
m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

5. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido aduz ter celebrado, junto às Recorrentes, contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e
pacto adjeto
de alienação fiduciária, do lote 42, quadra 08, localizado no loteamento Parque das Águas, nesta Comarca, pelo importe de R$44.005,00. Afirmou que após o primeiro ano de contrato, foi surpreendido com o aumento significativo do valor da parcela, mas que permaneceu as adimplindo, porém, não mais possui condições de honrar com os pagamentos. Assim, requereu a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por rejeitar as preliminares e
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Rescindir o contrato de compra e venda e alienação fiduciária do imóvel situado na QD 08, LT 42, Loteamento BAIRRO PLANEJADO PARQUE DAS ÁGUAS, de Várzea Grande/MT;

2. Condenar as reclamadas a restituir a quantia de R$ 44.003,53 (quarenta e quatro mil reais e três centavos), com dedução de multa por rescisão contratual no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) . Fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a contar a partir do desembolso de cada parcela, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

Inconformada, a Recorrente BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja aplicado o Tema Repetitivo n.º 1002 do STJ no que tange na incidência dos juros de mora, a fim de que sejam fixados a partir do trânsito em julgado, em razão de a rescisão ter ocorrido por iniciativa do comprador.

A Recorrente GINCO URBANISMO LTDA, por sua vez, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, também requereu a reforma da sentença, aplicando-se o Tema Repetitivo n.º 1002 do STJ no que tange na incidência dos juros de mora.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais nos Ids nº 173560662 e 173560675.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ab initio,
não há falar em ilegitimidade passiva
ad causam
, tal qual suscitou a Recorrente GINCO URBANISMO LTDA, uma vez que Código de Defesa do Consumidor impõe a solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

Em que pese o nome da Recorrente GINCO URBANISMO LTDA não constar no contrato de compra e venda de imóvel, as empresas Recorrentes atuaram em parceria na construção e comercialização do empreendimento imobiliário, conforme se depreende dos documentos juntados com a inicial.

Assim, a preliminar suscitada pela Recorrente GINCO URBANISMO LTDA, devendo a mesma figurar no polo passivo da lide.

No mérito, concernente à rescisão contratual por iniciativa do comprador, retenção de valores e validade da cláusula penal, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao termo inicial dos juros de mora.

Isso porque, em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser aplicado o Tema Repetitivo 1.002 do STJ, o qual prescreve que:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Sobre a matéria dos autos, averbem-se julgados de casos análogos julgados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o percentual de retenção das parcelas pagas pode flutuar de 10% a 25% sobre o total pago pelo comprador. Logo, impõe-se a manutenção da sentença para prevalecer o percentual de 15%, uma vez que não se mostra onerosa e nem excessiva ao consumidor e, ao mesmo tempo, é adequada para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. (destaquei)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a sentença não está de acordo com a tese firmada pelo STJ, no sentido de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). (destaquei)
(N.U 1007977-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS, DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO PROMITENTES COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidente que a empresa litigante participou da negociação do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, posto que assim se apresentaram em contrato de compra e venda, esta deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória.

A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

O percentual de desconto previsto no contrato de 50% sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, mostra-se abusivo, devendo o percentual ser readequado entre 10% e 25%, consoante orientação do STJ.

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017) (Tema 1002 STJ). (destaquei)

“[...]É
abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 807880 DF 2015/0279559-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016) (N.U 0036680-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARA ALTERAR TERMO INICIAL DOS JUROS – MANTIDO O PERCENTUAL FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, impõe-se a aplicação de cláusula penal.

Manutenção da sentença para prevalecer o percentual de 20% de retenção sobre o valor das parcelas pagas.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser provido o recurso para aplicar o Tema Repetitivo 1002 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013686-24.2021.8.11.0002, TRU, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 13/06/2022)

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos por BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA e
GINCO URBANISMO LTDA
, ante a sua tempestividade, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda Recorrente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao primeiro recurso, e
PARCIAL PROVIMENTO
ao segundo recurso, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.002 do STJ,
m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023